Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-67.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TRANSERP. LEGITIMIDADE. Ação que questiona a legalidade de autuação imposta pela TRANSERP. Suposta ilegitimidade para a concretização do ato. Questão incontroversa. Julgamento do Tema n. 532/STF: Aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista; Relator: MIN. LUIZ FUX; Leading Case: RE 633782; Presunção de legalidade e

Ementa:

APELAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TRANSERP. LEGITIMIDADE. Ação que questiona a legalidade de autuação imposta pela TRANSERP. Suposta ilegitimidade para a concretização do ato. Questão incontroversa. Julgamento do Tema n. 532/STF: Aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista; Relator: MIN. LUIZ FUX; Leading Case: RE 633782; Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que deve prevalecer. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000773-67.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP, é apelado FABRÍCIO NASCIMENTO ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-67.2020.8.26.0506 -Voto no
2
Voto n. 38614
Autos de Processo n. 1000773-67.2020.8.26.0506
Apelante: TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A
Apelada: Fabrício Nascimento Almeida
Comarca de Ribeirão Preto
Juíza a quo: Lucilene aparecida Canella de Melo
5a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO. SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. TRANSERP. LEGITIMIDADE.
Ação que questiona a legalidade de autuação imposta pela
TRANSERP. Suposta ilegitimidade para a concretização do
ato. Questão incontroversa. Julgamento do Tema n.
532/STF: Aplicação de multa de trânsito por sociedade
de economia mista; Relator: MIN. LUIZ FUX; Leading
Case: RE 633782; Presunção de legalidade e legitimidade
do ato administrativo que deve prevalecer. Sentença
reformada. Recurso provido.
Vistos;
A TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, nos autos da
ação ordinária ajuizada por FABRÍCIO NASCIMENTO ALMEIDA,
interpôs recurso de apelação em face da r. sentença de fls.
155/160 por meio da qual a DD. Magistrada a quo julgou
procedente o pedido da autora, ora apelada, declarando a
nulidade dos autos infracionais números 5F7705131, 5F7668531, 5G0073051, 5B2687321, 5I0024511,
5F8508321, 5G0307541 e 5F8941861 e cancelando todas as
penalidades deles advenientes, inclusive as multas respectivas
e as referidas pontuações do prontuário da parte autora; além
disso, condenou a TRANSERP, ora apelante, à restituição dos
valores das multas definitivamente pagas com incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-67.2020.8.26.0506 -Voto no
3
juros de mora e de correção monetária. Em razão da
sucumbência, condenou a demandada ao pagamento dos
honorários de advogado, fixando-os em R$ 600,00, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Em síntese, sustenta a parte apelante (vide
fls. 167/180) que: i) o apelado deixou de comprovar a
exploração da atividade econômica, persecução de lucros e
distribuição de dividendos, não arcando com o ônus da prova,
nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil/1973; ii) as autuações questionadas foram ou lavradas
por radar fotográfico ou por policial-militares; iii) a TRANSERP
é a entidade executiva de trânsito do Município de Ribeirão
Preto, estando devidamente integrada ao Sistema Nacional de
Trânsito e há possibilidade legal e constitucional de delegação
do poder de polícia à sociedade de economia mista integrante
da administração indireta e prestadora de serviços públicos.
A parte apelada, devidamente intimada,
apresentou as contrarrazões (vide fls. 185/198), defendendo a
manutenção, na íntegra, da r. sentença, bem como a
majoração a título de honorários de sucumbência em grau
recursal.
É o relatório. Passo ao voto.
Quanto ao mérito, merece provimento o
apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-67.2020.8.26.0506 -Voto no
4
De fato, não se configura ilegalidade no fato
de as multas terem sido aplicadas por uma sociedade de
economia mista detentora de poderes delegados por lei.
Como se vê, a Municipalidade de Ribeirão
Preto se valeu de lei municipal para delegar à TRANSERP o
poder de aplicar sanções de trânsito, fato que, em princípio,
não se mostra ilegal ou afrontador à Constituição Federal.
Ademais, a questão não é nova e já foi tratada por esta
Câmara, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DE MULTA DE TRANSITO
Antecipação
de tutela deferida na origem Alegação de que a multa
foi aplicada indevidamente por sociedade de economia
mista, em ilegal delegação do poder de polícia do ente
público municipal - Não preenchimento dos requisitos
autorizadores trazidos no artigo 273 do Código de
Processo Civil
Decisão reformada. Agravo provido, nos
termos do artigo 557, § 1o, do CPC.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
0144081-
91.2013.8.26.0000, Rel. Des. Leonel Costa)
No mais, já há no Colendo Supremo Tribunal
Federal repercussão geral sobre o tema, com julgamento de
mérito:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO
DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. PODER DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO DOS ATOS DE
FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO.
(STF, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo
no 662.186-MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. 22.3.2012).
26/10/2020: julgado mérito de tema com repercussão geral;
tribunal pleno - sessão virtual; Decisão: O Tribunal, por maioria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-67.2020.8.26.0506 -Voto no
5
apreciando o tema 532 da repercussão geral, (i) conheceu e deu
provimento ao recurso extraordinário interposto pela Empresa de
Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS e (ii)
conheceu e negou provimento ao recurso extraordinário interposto
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para
reconhecer a compatibilidade constitucional da delegação da
atividade de policiamento de trânsito à Empresa de Transporte e
Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS, nos limites da tese
jurídica objetivamente fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Edson Fachin e Marco Aurélio. Foi fixada a seguinte tese: "É
constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente público que
prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do
Estado e em regime não concorrencial". Falaram: pela recorrente
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A –
BHTRANS, o Dr. Eduardo Augusto Vieira de Carvalho; pelo
amicus curiae Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A –
EPTC, o Dr. Diego Eduardo Colbeich dos Santos; pelo amicus
curiae TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A, o Dr. Fernando Cesar Ceara Juliani; e, pelo
amicus curiae Laboratório de Regulação Econômica da Faculdade
de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
REG, o Dr. José Vicente Santos de Mendonça. Não participou
deste julgamento a Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão Virtual
de 16.10.2020 a 23.10.2020.
Com isso, em observância ao princípio da
presunção
de
legalidade
e
veracidade
dos
atos
administrativos, deve prevalecer na íntegra a sanção imposta,
posto que não aparenta ser teratológica, especialmente por se
tratar de matéria cuja competência para legislar e exercer o
Poder de Polícia é do Município, tendo em vista a existência de
interesse local (art. 30, inciso I da Constituição Federal).
Neste
mesmo
sentido,
destaco
outros
precedentes desta Corte:
RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-67.2020.8.26.0506 -Voto no
6
ORDINÁRIO AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA PODER DE POLÍCIA DELEGADO
ILEGALIDADE
INOCORRÊNCIA. 1. Matéria preliminar,
relacionada com a ocorrência de cerceamento de defesa,
rejeitada. 2. No mérito, havendo vinculação legal com a
Administração Pública Municipal, a pessoa jurídica de
direito privado tem autorização para exercer, por
delegação, os atos inerentes ao Poder de Polícia. 3.
Consequentemente, poderá praticar atos administrativos,
máxime, aqueles definidos no artigo 24, inciso VI, do
Código
de
Trânsito
Brasileiro.
4.
Precedente
da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ação de
procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro
Grau.
6.
Sentença,
reformada.
7.
Ação
julgada,
improcedente, invertido o resultado da lide e os ônus
decorrentes da sucumbência. 8. Recurso de apelação,
apresentado pela parte ré, provido, por maioria de votos.
(autos de processo n. 1036186-54.2014.8.26.0506;
julgado pela 5a Câmara de Direito Público do TJSP; no dia
21.03.2016; registrado sob o n. 2016.0000188873; Des.
Rel. Francisco Bianco)
Ação ordinária. Anulação de AIIM. Sociedade de economia
mista. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. A
TRANSERP se constitui como órgão ou entidade executivo
de trânsito (CTB, art. 24), integrante do Sistema Nacional
de Trânsito, embora constituída como pessoa jurídica de
direito privado, integra a Administração Pública indireta
ou descentralizada, controlada pelo Município, e suas
atribuições de gerenciamento e fiscalização do trânsito
não se constituem em atividade econômica típica.
Regularidade das autuações lavradas. Sentença de
procedência. Recurso da ré provido. (autos de processo n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-67.2020.8.26.0506 -Voto no
7
1029229-37.2014.8.26.0506; julgado pela 2a Câmara de
Direito Público do TJSP; por v.u.; no dia 06.05.2016;
registrado sob o n. 2016.0000305331; Des. Rel. Carlos
Violante)
Ação anulatória de ato administrativo
Pretensão de
anular as multas de trânsito aplicadas por Sociedade de
Economia Mista (TRANSERP) e de restituir os valores já
pagos
Impossibilidade
Legalidade da delegação do
poder de polícia Sociedade de economia mista atuando
como entidade executiva municipal de trânsito
Artigos
24, inciso VI, e 25, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro
Inexistência de impugnação do mérito da
ocorrência de infrações de trânsito
Precedentes desta
Corte Ação ora julgada improcedente Recurso provido.
(autos de processo n. 1031839-41.2015.8.26.0506;
julgado pela 4a Câmara de Direito Público do TJSP; por
v.u.;
no
dia
28.03.2016;
registrado
sob
o
n.
2016.0000209621; Des. Rel. Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal)
TUTELA ANTECIPADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
TRANSERP - Gerenciamento e fiscalização dos serviços de
trânsito por sociedade de economia mista - Ação
Anulatória de Auto de Infração Deferimento da tutela
antecipada para a suspensão da exigibilidade das multas
de trânsito aplicadas pela agravante Reforma necessária -
Ato administrativo que encontra validade e legitimidade,
nos termos da delegação de competência atribuída pela
Lei Complementar no 998/2000 Questão de interesse
local - Competência do Município - Artigo 30, incisos I e
II, da Constituição Federal - Decisão reformada Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-67.2020.8.26.0506 -Voto no
8
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
02023546-02.2013.8.26.0000, Relator(a): Rebouças de
Carvalho, Comarca: Ribeirão Preto, 9a Câmara de Direito
Público)
Agravo de Instrumento Processual Civil Ação Declaratória
com pedido de antecipação de tutela visando a suspensão
de autos de infração lavrados por Sociedade de Economia
Mista Magistrado "a quo" que defere a medida liminar
Recurso pela TRANSERP Provimento de rigor. O Município
tem competência para legislar sobre a matéria e exercer o
seu poder de Polícia, tendo em vista a existência de
interesse local, podendo firmar convênios com outros
Órgãos ou entidades com funções delegadas pelo Poder
Público com o objetivo de controlar e sancionar o infrator
de trânsito, o que afasta, ao menos em sede de cognição
sumária, a verossimilhança das alegações que embasam o
suposto direito invocado pelo agravado A atividade de
fiscalização e imposição de multas de trânsito é
imprescindível à manutenção da ordem nas vias públicas,
fator que, somado à presunção de legalidade de que
gozam os atos administrativos, recomenda cautela no
exame do pleito e afasta os requisitos que ensejariam a
concessão da liminar nos termos em que pleiteada R.
Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 0155398-86.2013-
.26.0000 Relator(a): Sidney Romano dos Reis, Comarca:
Ribeirão Preto Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Público)
Destarte, em face da constatada ausência de
ilegalidade na delegação do ato de fiscalizar o trânsito pelo
Município de Ribeirão Preto à TRANSERP, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-67.2020.8.26.0506 -Voto no
9
presunção de legalidade dos atos administrativos, o pedido
recursal da apelante encontra espaço para ser acolhido.
Aplicando o art. 85, § 2o e § 8o, fixo o valor
dos honorários por apreciação equitativa no valor de mil reais,
condenando-se assim a apelada pelos ônus da sucumbência,
observada, contudo, a gratuidade da justiça conferida no bojo
dos autos.
Posto isso, voto no sentido do provimento
do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR